Tribunal: TCU
Processo: 012.196/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Mera petição interposto por Techint Engenharia e Construcao S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3010/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial autuada para identificação de responsáveis e obtenção de ressarcimento relativo a prejuízos causados em contrato firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e a empresa Techint Engenharia e Construção S.A. (Techint), o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas dos Ativos Nordeste e Marlim da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC). Considerando que o processo foi julgado por esta Corte de Contas por meio do Acórdão 1054/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, que julgou irregulares as contas de Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, de José Antônio de Figueiredo e da empresa Techint Engenharia e Construção S.A., condenando-os, solidariamente, ao recolhimento do débito apurado aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., bem como aplicou à empresa Techint Engenharia e Construção S.A. a multa individual no valor de R$ 300.000,00, em virtude da irregular inclusão, via termo de aditamento, de cláusula que estabeleceu pagamento separado para a rubrica "planejamento dos serviços de projeto", já previsto no contrato original, gerando duplicidade de pagamento; considerando que os Srs. Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo apresentaram petição alegando prejuízo ao direito de ampla defesa, além da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória (peça 298); considerando que, mediante o Acórdão 836/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, o TCU conheceu da petição e reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados; considerando que, neste momento, analisa-se petição juntada pela Techint Engenharia e Construção S.A. (peça 318) com teor similar à apresentada pelos Srs. Carlos Eugênio e José Antônio; considerando que, apesar de o parágrafo único do art. 10 da Resolução-TCU 344/2022 prever que o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição se os critérios de prescrição já tiverem sido considerados em recursos anteriores, a unidade pontuou que, nos casos concretos, a análise da prescrição não pode ser dissociada da análise da ampla defesa, pois o lapso temporal poderia prejudicar por várias vias distintas a possibilidade de defesa dos responsáveis; considerando que, no citado Acórdão 836/2025-TCU-Plenário (peça 310), o Tribunal reconheceu a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados, os quais envolvem diretamente a empresa Techint; e considerando a conclusão da unidade, acompanhada pelo Ministério Público junto ao TCU, no sentido de que deve ser estendido à empresa Techint o entendimento plasmado no Acórdão 836/2025-TCU-Plenário , propondo " reconhecer prejuízo à ampla defesa em função do lapso temporal entre os fatos e a citação e, por consequência, reconhecer ter afetado a prescritibilidade das pretensões para todos os responsáveis arrolados nos presentes autos " (peça 325); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: conhecer da petição interposta pela empresa Techint Engenharia e Construção S.A. e, no mérito, com fundamento nas razões de decidir do Acórdão 836/2025-TCU-Plenário , reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória com relação aos fatos apurados em relação à Techint Engenharia e Construção S.A.; revogar eventuais medidas restritivas já adotadas quanto a registros no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg) e no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin) em relação à empresa Techint Engenharia e Construção S.A. e especificamente em relação aos contratos 160.2.020.04-6 (Ativo Nordeste) e 160.2.048.04-9 (Ativo Marlim); comunicar à Petrobras e à responsável a respeito desta deliberação; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 012.196/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.044/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição (XXX.546.244-XX); José Antônio de Figueiredo (XXX.172.357-XX); Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80) 1.3. Recorrente: Techint Engenharia e Construção S.A. (61.575.775/0001-80) 1.4. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.5. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.9. Representação legal: Paola Allak da Silva (OAB/RJ 142.389), Rafael Zimmermann Santana (OAB/RJ 154.238) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Rodrigo Françoso Martini (OAB/SP 154.014), representando Techint Engenharia e Construção S.A.; Thiago de Oliveira (OAB/RJ 122.683), Eduardo Rodrigues Lopes (OAB/DF 29.283) e outros, representando José Antônio de Figueiredo e Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há